Tribunal: STF
Processo: RE 809198
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    agravo regimental no recurso extraordinário. Direito tributário. Receitas decorrentes de exportações realizadas de forma indireta. Tema RG nº 674. Abrangência pela imunidade. Sociedade cooperativa. Atos interno e externo. Ato único, para fins de aplicação do art. 149, § 2º, inc. i, da Constituição da República.



    I. CASO EM EXAME



    1. O recurso. Agravo regimental contra decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravada, "para garantir a imunidade às exportações envidadas pela cooperativa recorrente, ainda que por intermédio de trading company, nos moldes do tema RG nº 674".



    2. O fato relevante. A agravada, sociedade cooperativa, ajuizou mandado de segurança visando à declaração de inexigibilidade de Contribuição Previdenciária Rural relativa aos valores percebidos em operações de exportação quando utilizada trading company para efetivá-las.



    3. As decisões anteriores. O TRF4 manteve sentença que denegou a segurança. Em decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso extraordinário, para garantir a imunidade às exportações envidadas pela cooperativa recorrente, ainda que por intermédio de trading company, nos moldes do Tema RG nº 674.



    II. Questão em discussão



    4. Neste agravo regimental, a agravante sustenta que o presente caso é distinto da controvérsia decidida no julgamento do Tema RG nº 674. Alega que a imunidade tributária do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República não pode ser estendida às receitas de vendas de produtores rurais à cooperativa. Afirma que o presente debate diz respeito a uma compra e venda interna, não externa.



    III. Razões de decidir



    5. A imunidade às exportações, ex vi do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República, é de caráter objetivo, razão pela qual é independente do agente econômico que efetiva a operação.



     6. A restrição da aplicação da norma imunizante apenas às indústrias poderia gerar grave falha de mercado ao privilegiar determinado setor, gerar a concentração do poder econômico, em detrimento ao pequeno produtor, no caso, pessoas físicas organizadas em cooperativa.



     7. O fato de se tratar de operação indireta de exportação, realizada por intermédio de uma trading company não afasta a aplicação da norma imunizante, nos termos da tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 674.



    8. A percepção da realidade diferenciada das cooperativas resulta na conclusão de que a norma imunizante do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República deve ser aplicada como se os atos interno e externo fossem um único. Desta feita, é plenamente cabível a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 674 ao caso.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    __________



    Ato normativo citado:



    Constituição da República, art. 149, § 2º, inc. I.



    Jurisprudência citada:



    RE nº 759.244/SP (2020), Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 598.085/RJ (2015), Rel. Min. Luiz Fux; RE nº 1.446.645-AgR/RS (2023), Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 850,113-ED-AgR/RS (2023), Rel. Min. Roberto Barroso.